Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727823-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DE ALMEIDA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação indenizatória no 0704488-62.2022.8.07.0018 ajuizada por MARCELO DE ALMEIDA MONTEIRO, admitiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 131583361 autos de origem): MARCELO DE ALMEIDA MONTEIRO ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação dos réus a reparar o dano moral, indenizar o dano material e efetuar o pagamento de pensão mensal vitalícia, em razão da falta de tratamento médico adequado, que ocasionou perda da visão do olho esquerdo. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O primeiro réu ofereceu contestação (ID 126966043) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que o Hospital de Base do Distrito Federal, unidade em que o autor foi atendido, é gerido exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF, pessoa jurídica de direito privado, portanto, eventual procedência o pedido deve repercutir somente em sua esfera patrimonial. De fato, O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, nova nomenclatura conferida pela Lei distrital no 6.270/2019 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF – criado pela Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017 –, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, nos termos do Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. No entanto, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGES/DF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, notadamente porque o artigo 2o da Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017, prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do aludido Instituto. Cumpre, ainda, ressaltar que o contrato de gestão celebrado entre o réu e o IGES/DF não possui o condão de eximir a responsabilidade do ente federado, se existe previsão legal, como aquela inserta no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ademais, segundo documentos anexados o autor foi regulado para realização da cirurgia em unidade hospitalar conveniada e a gestão do complexo regulador em saúde é realizada pelo Distrito Federal. Assim, resta evidenciada a legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. O segundo réu ofereceu contestação (ID 126142501) pleiteando a gratuidade de justiça e arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que o Hospital de Base do Distrito Federal não realiza procedimento de vitrectomia do qual necessitava do autor, tão pouco há previsão contratual para tanto. Sustenta, ainda, que foi celebrado contrato de prestação de serviço de saúde entre a Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal SES/DF e o Centro Brasileiro de visão – CBV, e após a inclusão do paciente no complexo regulador (SISREG) não possui nenhuma autonomia para gerir a solicitação. Em razão da natureza jurídica do segundo réu lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça. Anote-se. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção a legitimidade deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada aos réus e os fatos aduzidos pelo autor. Neste caso, a causa de pedir não está restrita a demora na realização da cirurgia, mas também de atos e procedimentos a serem realizados pela unidade de saúde gerida pelo segundo réu, uma vez que o autor ficou internado naquela unidade, a questão sobre sua responsabilidade e/ou adequação do serviço prestado está afeta ao mérito e com ele será analisada, razão pela qual rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. O autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ele não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual o autor não pode contar. Em contrapartida os réus possuem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve demora no atendimento, se a demora na realização do exame solicitado e da cirurgia agravaram o quadro de saúde ou contribuíram para as sequelas apresentadas; se o tratamento realizado foi adequado ao quadro clínico, se existem sequelas; acaso existentes se as sequelas são decorrentes da demora no tratamento realizado ou da complexidade da patologia apresentada. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 121807360, pag. 7, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando os réus obrigados a provar que o atendimento prestado foi adequado e tempestivo. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os réus especifiquem as provas que pretendem produzir ou apenas ratifiquem as informações constantes das peças de ID 128443328 e 129965248. Em suas razões recursais, o ente federativo agravante aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus probatório. Afirma que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, órgão capaz de obter assistência especializada. Alega que não dispõe de maior facilidade que o autor/agravado para produzir provas sobre as alegações da inicial. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de inversão do ônus da prova para determinar que o Distrito Federal demonstre que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o dano (perda de visão) sofrido pelo autor/agravado. Dispõe o art. 373 do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. Com efeito, o ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público. Nesse passo, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. A realização do atendimento médico por agentes públicos, ou por particulares designados, proporciona ao agravante o acesso com maior desembaraço a toda a documentação relacionada ao ato, bem como maior facilidade em comprovar a regularidade na prestação dos serviços médicos. Assim, nesse momento preliminar, mostra-se presente a peculiaridade do caso, estabelecidos no parágrafo 1o do art. 373 do CPC, que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos seus incisos I e II. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária recursal, não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, pressuposto inerente à antecipação da tutela almejada, impondo-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora